Tribunal: STF
Processo: RHC 219140
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de latrocínio. Alegação de incompetência territorial. Confissão espontânea. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E TENTATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, pois a conduta foi cometida mediante violência extrema, considerando as pedradas na cabeça, a castração e o ateamento de fogo no corpo do ofendido ainda vivo. Ainda, quanto ao crime de corrupção de menor, a gravidade do delito ao qual à vítima foi induzido à prática, de fato, permite a elevação da básica por essa vetorial. 



    2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. 



    3. Nesse contexto, deve ser mantido o incremento da básica pelas circunstâncias do delito e pela culpabilidade do agente quanto ao delito de latrocínio e das circunstâncias do delito quanto ao crime de corrupção de menor. 



    4. Quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). 



    5. In casu, considerando o intervalo de apenamento do crime de latrocínio e corrupção de menor e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas. 



    6. Em que pesem os esforços da defesa, verifica-se que o pleito de reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuação da pena e de elevação do quantum de pena pela tentativa não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. O ora agravante foi condenado pela prática de latrocínio consumado, sem que tenha sido sequer deduzido pleito de reconhecimento do conatus pela defesa, sendo, portanto, absolutamente incabível o pedido de elevação do quantum de redução da pena. 



    8. Agravo desprovido. 



    2. Extrai-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 27 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, do Código Penal e no art. 244-B do ECA. Irresignadas, as partes apelaram ao Tribunal estadual, que desproveu o recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para 24 anos e 6 meses de reclusão.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 678.233, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “fica claro que o juiz competente territorialmente para julgamento do delito em tela trata-se do juiz da cidade de Poços de caldas Estado da Minas Gerais onde observamos a consumação do crime”;



          (ii) “o paciente confessou a prática delitiva, perante a autoridade judicial, fazendo jus a atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA é possuía menos de 21 anos na época do fato, fazendo jus, por ser direito subjetivo do réu, a atenuante da menor idade relativa”.



    5. A defesa requer “o reconhecimento da INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL DE BOTELHOS-MG, COM ANULAÇÃO DO PROCESSO, caso não for entendimento que seja reconhecido que a pena fixada não obedeceu aos preceitos legais, sendo, portanto, desarrazoada e desproporcional, requer a fixação no mínimo legal”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. As discussões acerca da incompetência territorial para o julgamento dos crimes, da redução da pena em razão da confissão do paciente e por ser menor de 21 anos à época dos fatos não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e STJ), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    9. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    10. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Segundo o STF, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. Ainda: “a pena-base foi adequadamente fixada, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Logo, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao agravante, a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade” (HC 163.300-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    13. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, pois a conduta foi cometida mediante violência extrema, considerando as pedradas na cabeça, a castração e o ateamento de fogo no corpo do ofendido ainda vivo. Ainda, quanto ao crime de corrupção de menor, a gravidade do delito ao qual à vítima foi induzido à prática, de fato, permite a elevação da básica por essa vetorial. 



    [...]



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.



    [...]



    Nesse contexto, deve ser mantido o incremento da básica pelas circunstâncias do delito e pela culpabilidade do agente quanto ao delito de latrocínio e das circunstâncias do delito quanto ao crime de corrupção de menor. 



    Ainda, "o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). 



    In casu, considerando o intervalo de apenamento do crime de latrocínio e corrupção de menor e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas.



    [...]



    Lado outro, em que pesem os esforços da defesa, verifica-se que o pleito de reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuação da pena e de elevação do quantum de pena pela tentativa não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Importante destacar que o ora agravante foi condenado pela prática de latrocínio consumado, sem que tenha sido sequer deduzido pleito de reconhecimento do conatus pela defesa, sendo, portanto, absolutamente incabível o pedido de elevação do quantum de redução da pena. 



    [...]”.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator